Tribunal: TJES
Processo: 5002936-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002936-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON PIRES DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Milton Pires da Costa contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito c/c pedido de urgência e de indenização por danos morais movida contra Caixa Vida e Previdência S. A., determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. O agravante alegou não ter condições financeiras de arcar com as despesas do processo, apesar de auferir rendimentos mensais de aproximadamente R$8.000,00, por estar enfrentando dificuldades financeiras e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural (art. 99, § 3º), mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por elementos de prova em sentido contrário constantes nos autos.

4. A análise dos documentos apresentados revela que o agravante possui renda mensal bruta de aproximadamente R$8.000,00 e assume despesas com plano de saúde de padrão elevado, conta de água e plano de internet incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

5. A jurisprudência admite que a gratuidade da justiça pode ser deferida mesmo sem prova de miserabilidade absoluta, bastando que a situação econômica inviabilize o custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar; contudo, no caso concreto, não se verifica essa situação.

6. A decisão de primeiro grau encontra respaldo na razoabilidade das evidências constantes dos autos, as quais infirmam a alegada precariedade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

2. A renda mensal elevada, associada a gastos compatíveis com padrão de vida confortável, afasta a configuração da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98,
caput
; 99, §§ 3º e 4º; 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt n. 5004310-33.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002936-74.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MILTON PIRES DA COSTA.

AGRAVADA: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Milton Pires
d
a Costa interpôs agravo de instrumento em
face
da respeitável decisão
de
id 38291838 proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ele formulou nos autos da “Ação Revisional de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito c/c Pedido de Urgência c/c danos morais” registrada sob n. 5024192-60.2023.8.08.0048,
proposta
contra Caixa Vida
e
Previdência
S.
A.,
em que houve a determinação
dele,
agravante,
“para recolher as custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do CPC, com a consequente condenação na referida despesa”.

Nas razões do recurso, o agravante alegou, em síntese, que: 1) “é um senhor com 63 anos de idade que trabalha como mestre de obras e ingressou com a ação pois não estava conseguindo pagar o seguro que aumentou de R$ 301,14 para R$ 589,45”; 2)
na r. decisão agravada foi reconhecido que “
o autor recebe mais de R$7.000,00 mensais”,
mesmo que
não
seja “
um valor irrisório como o salário mínimo”,
para o autor essa renda não é suficiente para “
suportar as despesas mensais que possui”,
ou seja,
“não tem condições de arcar com o pagamento das custas, pois está passando por sérias dificuldades financeiras, inclusive de ordem alimentar da sua família”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido
na
decisão de id 7689393,
dada a necessidade de evitar “a extinção do processo sem que o recurso tenha sido apreciado pelo egrégio Tribunal de Justiça”.

Sem c
o
ntrarrazões
.

Quanto a matéria recorrida, é certo que o Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

No caso,
verifiquei a presença de razoabilidade nas premissas do MM. Juiz de primeiro grau ao reputar

fortes
elementos que i
lidem
a
afirmação
de precaridade econômica
d
o
agravante.

A propósito
,
o
recorrente

alegou ser
mestre de obras
e
ter
remuneração bruta
de aproximadamente
R$8.000,00 (oito mil reais) (id 7579842)
,
o que é um valor (demonstrado no
id 7579648 – fls. 32 e 34
) que, aprioristicamente, revela-se incompatível para quem alega ser hipossuficiente, mormente se analisado em conjunto com os documentos de fls. 35 e 41-2 (daquele mesmo id
7579648
) reveladores de gastos expressivos de fornecimento de água, contratação de bom plano de saúde e, ainda, de plano de internet.

É sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”
.
(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

Todavia, no caso dos autos
ten
h
o que a medida mais acertada é
a d
o deferimento da gratuidade, isso porque conforme documentos colacionados pelo agravado
não
é crível que
ele esteja impossibilitado de pagar
as
despesas do processo
.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, não está configurado.

Posto isso,
nego

provimento

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 15/07/2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002936-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILTON PIRES DA COSTA

AGRAVADAS:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após analisar detidamente a questão, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

Importante sempre lembrar que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, diferentemente do narrado no respeitável voto de relatoria, verifica-se que o agravante aufere mensalmente a
quantia líquida
de pouco mais de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), conforme contracheques acostados ao id. 7579842.

Destaco, ainda, as despesas mensais
devidamente comprovadas em seu nome
, tais como: (i) contas de energia elétrica nos valores de R$ 144,29 e R$ R$ 278,23, respectivamente, em janeiro e fevereiro de 2024 (id. 7579843); (ii) conta de internet no valor de R$ 99,90 (id. 7579652); (iii) conta de água na quantia de R$ 369,78 (id. 7579841); (iv) parcela do seguro do automóvel, que perfaz o montante de R$ 2.872,83.

Esclareço, nesse ponto, que os demais documentos foram desconsiderados por não comprovarem com exatidão o alegado desembolso pelo agravante em razão da inexistência de seu nome nos documentos.

De toda forma, do cotejo entre os elementos acostados e a renda auferida pelo recorrente, forçoso concluir que não há razões para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, devendo ser reformada a decisão recorrida para conceder a benesse concedida. Sobre a questão, colaciono os judiciosos entendimentos deste Órgão Frácionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º).
2.
Não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.
3. Recurso provido. (TJES; AI 5009306-69.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 10/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Após cotejar as provas dos autos, constatou-se inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelas partes, segundo as quais estas não possuiriam condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
[...] (TJES; AC 5000683-33.2023.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/04/2024)

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, entendo por bem em divergir do entendimento constante do voto de relatoria, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

Vitória/ES, 14/07/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora